Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. BENS SONEGADOS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONJUGAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há inovação recursal na juntada de documentos relacionados a fato público posterior ao ajuizamento da ação.
2. Conforme disposto no art. 669 do Código de Processo Civil, são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e os litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa.
3. No regime de comunhão parcial de bens, tanto os bens adquiridos quanto as dívidas contraídas pelo casal devem ser igualmente partilhados. As dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal presumem-se revertidas em prol da entidade familiar, sendo do impugnante o ônus de comprovar o contrário.
4. O restabelecimento do vínculo conjugal dá-se nos mesmos termos em que a sociedade foi constituída, desfazendo-se todos os efeitos produzidos pela separação judicial.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (Tema 1.076/STJ).
6. O provimento parcial do recurso da parte ré, unicamente quanto aos honorários advocatícios, não descaracteriza a sucumbência recíproca, a justificar a divisão igualitária entre as partes.
7. Apelação interposta pelo Autor desprovida. Apelação da Ré parcialmente provida. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Unânime.